Tribunal: CARF
Processo: 15746.721480/2023-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721480/2023-02
ACÓRDÃO
2202-011.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de
julgamento de segundo grau, tendo em vista as normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
MULTA CONFISCATÓRIA E INCONSTITUCIONALIDADES. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO LIMITADO À REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE
IMPUGNAÇÃO. CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO JULGADO DE
PRIMEIRO GRAU.
Verificando-se que o recurso voluntário se limita a reproduzir dos termos
da impugnação, e havendo concordância com os termos da decisão de
primeiro grau, cabe sua reprodução, no pertinente, a fim de integrar a
fundamentação do julgado.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
NO POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 130.
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135,
inciso III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação
tributária.

Fl. 2413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721480/2023-02
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as matérias violação ao princípio da legalidade, ampla defesa,
contraditório e devido processo legal, nulidade e falta de motivação do auto de infração,
preenchimento dos requisitos legais para desfrutar a isenção legal, sob a ótica do STJ e do STF,
bem como as vinculadas a questões de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Rafael de Aguiar Hirano (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, que julgou procedente Autos de Infração (fls.
545/674) compreendendo os períodos de apuração de 01/01/2019 a 31/12/2019, relativos a
contribuições previdenciárias e devidas a terceiras entidades.
A instância de piso assim descreve os termos da autuação (fls. 2333/2334):
A fiscalização verificou que a entidade não cumpriu todas as exigências legais para
o gozo da isenção, suspendendo automaticamente o direito ao benefício no
período correspondente ao descumprimento, conforme previsto no art. 32 da Lei
no 12.101, de 2009 e no art. 125 do Decreto no 7.574, de 2011. Isso porque, o
direito à isenção está condicionado à certificação e ao cumprimento cumulativo
dos requisitos exigidos pelo art. 29 da citada lei.
A entidade não atendeu totalmente às intimações fiscais emitidas durante o
procedimento fiscal, ao deixar de apresentar Cópia do Parecer Conclusivo da
Comissão de Avaliação do Convênio no 14/2019, da Prefeitura Municipal de
Birigui, no qual se chegou à conclusão de que a entidade não comprovou
despesas no importe de R$ 2.380.000,00 (dois milhões, trezentos e oitenta mil
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721480/2023-02
3
reais). A Prefeitura Municipal de Birigui – SP decretou a intervenção da entidade,
através do Decreto 7.801, de 25/02/2021.
A entidade deixou também de apresentar documentos comprobatórios de
despesas efetuadas, relativas a serviços prestados durante o ano de 2019 pela
empresa Clínica Gestão de Saúde de Birigui S/S Ltda, CNPJ no 04.972.199/0001-70,
no montante de R$ 1.503.847,50.
A não apresentação dos documentos impediu que a Fiscalização apurasse a
efetiva prestação de serviços pela empresa contratada e a aplicação dos recursos
integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra o sr.
Cláudio Castelão Lopes, presidente da entidade autuada no ano de 2019, na qual
afirma que a empresa Clínica Gestão de Saúde de Birigui S/S Ltda. emitiu Notas
Fiscais para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui, as quais ensejaram
a realização de pagamentos à citada empresa, sem que tenha havido prestação de
serviços.
Constatado o descumprimento dos requisitos legais para que a entidade
fiscalizada pudesse usufruir da Certificação das Entidades Beneficentes de
Assistência Social, o que acarretou a Suspensão do Direito à ISENÇÃO da referida
entidade, efetuou-se o lançamento das contribuições previdenciárias patronais e
das contribuições destinadas a outras entidades e fundos – Terceiros incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e declaradas nas Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Sobre as contribuições lançadas, aplicou-se a multa de ofício qualificada no
percentual de 150%, conforme previsto no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, uma vez que as condutas adotadas caracterizam a hipótese do art. 72 da Lei
no 4.502, de 1964.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, restou evidenciado que o presidente da
entidade no período, sr. Cláudio Castelão Lopes, CPF no 023.526.508-01, adotou
prática contrária à legislação, fato que implicou na falta de recolhimento dos
tributos devidos à Fazenda Nacional, motivos pelos quais ele foi alçado à condição
de responsável solidário com o sujeito passivo em relação ao crédito tributário
objeto do lançamento, com fundamento nos art. 124 e 135, III do Código
Tributário Nacional – CTN.
Não obstante impugnada pela contribuinte – o responsável solidário não recorreu -
a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 2331/2340), mediante decisão cuja
ementa se transcreve a seguir:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721480/2023-02
4
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta
razão, as alegações de inconstitucionalidade da multa de ofício não são
apreciadas nesta decisão.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA MULTA.
Lei nova que comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática aplica-se a ato ou fato não definitivamente julgado. Redução
da multa em função da nova redação da legislação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível, dispondo de elementos suficientes para
formar a sua convicção sobre a matéria.
O recurso voluntário foi interposto em 03/01/2025 (fls. 2377/2410), sendo nele
arguido, em síntese, que:
a) Houve violação ao princípio da legalidade, nulidade e falta de motivação do auto
de infração, violação à ampla defesa, contraditório e ao devido processo legal;
b) A contribuinte não tem legitimidade passiva para responder ao processo
administrativo;
c) É portadora do CEBAS, entidade sem fins lucrativos de utilidade pública e
hospital conveniado ao SUS e que não foi investigada por desvio de recursos
públicos, mas sim foi vítima de atos praticados por terceiros, dirigentes
responsáveis pela Santa Casa;
d) Preenche os requisitos legais para desfrutar a isenção legal, sob a ótica do STJ e
do STF;
e) As condutas dos seus administradores e representantes é que deve ser avaliada,
sendo impertinente querer atribuir responsabilidade à entidade, que só teve
prejuízo com as irregularidades levadas a efeito por seu administrador
provedor;
f) Não mais detém vários de seus documentos fiscais e contábeis, apreendidos
pela polícia civil para investigações;
g) A multa aplicada deve ser afastada frente aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
É o relatório.

Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721480/2023-02
5

VOTO
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo, porém dele conheço apenas parcialmente.
Isso porque, cotejando-se o recurso voluntário com a impugnação, verifica-se que a
contribuinte, naquela primeira oportunidade, não trouxe alegações acerca da violação ao princípio
da legalidade, nulidade e falta de motivação do auto de infração, violação à ampla defesa,
contraditório e ao devido processo legal, bem como sobre o preenchimento dos requisitos legais
para desfrutar a isenção legal, sob a ótica do STJ e do STF.
Frise-se que a recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa de
pedir nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da congruência, estabilização
da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa aos arts. 14 a 17 do Decreto
70.235/72 e aos artigos 57 e 58 do Decreto 7.574/11, mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Assim, não se admite o conhecimento dessas matérias, pois de acordo com a
sistemática processual aplicável ao processo administrativo fiscal federal, é vedado à recorrente
inovar nas razões ou pleitos recursais, haja vista ter ocorrido preclusão consumativa.
Também os argumentos acerca da multa de ofício não merecem conhecimento,
pois, ao versarem sobre questões vinculadas ao tema inconstitucionalidade, têm óbice ao seu
conhecimento por este colegiado. Esclareça-se que no âmbito do CARF vige o seguinte enunciado
sumular, vinculante para esta Turma nos termos do art. 123 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Noutro giro, tem-se que, quanto aos demais temas, a peça recursal se limita a
reprisar, literalmente, as razões expendidas na impugnação. Nesse passo, não discordando este
relator das ponderações constantes do voto condutor do acórdão de primeira instância,
reproduzo-as, a título de fundamentação da decisão, com esteio no art. 114, § 12, I, do RICARF:
4.1 ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BIRIGUI.
A impugnante alega que os créditos tributários objeto do presente lançamento
são derivados de ilícitos praticados por pessoas naturais que ocupavam postos de
direção na Irmandade, razão pela qual fogem da responsabilidade da Entidade.
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721480/2023-02
6
O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa, no caso a pessoa jurídica,
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, conforme previsto
no art. 121 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
As contribuições lançadas incidiram sobre a remuneração paga pela Irmandade
aos empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, tendo
sido objeto de declaração em GFIP/e-social. Inequívoca, assim, a relação pessoal e
direta da Entidade com o fato gerador da obrigação tributária, uma vez que foi
beneficiária dos serviços prestados e efetuou o pagamento da remuneração.
Nos termos do art. 135 do CTN, os administradores da pessoa jurídica são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos. Diante deste dispositivo, necessário se faz
investigar a interpretação dada à expressão “pessoalmente responsável”. Ou seja,
necessário saber se a atribuição de responsabilidade tributária ao dirigente,
motivada pela prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao
estatuto, exclui a pessoa jurídica do polo passivo ou faz com que ambos (dirigente
e pessoa jurídica) respondam conjuntamente pelas obrigações tributárias
surgidas.
Na jurisprudência administrativa federal, a resposta ao questionamento proposto
no parágrafo anterior é inequívoca, pois a Súmula CARF no 130 estabelece que,
demonstrada nos autos a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei
pelos dirigentes da empresa, isso não excluiria a responsabilidade tributária da
própria pessoa jurídica:
Súmula CARF no 130
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135,
inciso III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação
tributária.
[...]
Pelas razões acima, não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da autuada.
4.2 DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE.
A impugnante alega que o Parecer da Comissão do Convênio no 14, de 2019, nada
menciona acerca dos R$ 2.380.000,00 glosados pelo município de Birigui. Às fls.
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721480/2023-02
7
727 a 730, houve a juntada da Portaria no 35, de 28/06/2019, da Comissão de
Monitoramento e Avaliação de Convênios da Prefeitura de Birigui, na qual são
demonstradas as receitas e despesas então realizadas. Tal documento,
entretanto, apenas atesta que, até aquela data, à luz das verificações efetuadas, o
convênio estava regular.
Contudo, a demonstração de que a Entidade não preencheu os requisitos legais
para a fruição da imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição não se
deu exclusivamente em função da não apresentação do citado Parecer. O
Relatório Fiscal menciona que, embora tenha sido solicitada, não houve a
apresentação dos relatórios de fiscalização da execução do objeto do contrato
firmado pela entidade em 31/10/2018 com a empresa Clínica de Gestão de saúde
de Birigui S/S Ltda. Além disso, não foi apresentada a relação dos profissionais
que prestaram serviços no referido contrato, bem como não foi informado como
se dava o controle da efetiva prestação dos serviços (controle de ponto, indicação
da atividade desenvolvida por cada trabalhador...).
A Fiscalização tentou obter estas informações diretamente da empresa
contratada, mas a correspondência a ela encaminhada retornou com a
informação de que a empresa havia se mudado do endereço.
O Relatório Fiscal menciona ainda denúncia oferecida pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo contra, dentre outras pessoas, o sr. Cláudio Castelão Lopes,
CPF no 023.526.508-01, então Presidente da entidade autuada, nos autos do
processo criminal no 1500477-48.2019.8.26.0077. Nesta denúncia, consta a
informação de que a empresa Clínica Gestão de Saúde Birigui Ltda., CNPJ no
04.972.199/0001-70, emitiu notas fiscais, mas, conforme restou apurado (nos
trabalhos de investigação que resultaram na denúncia), a prestação de serviços
nunca ocorreu.
Ora, foi justamente a não apresentação à fiscalização dos comprovantes da
efetiva prestação de serviços prestados pela empresa Clínica Gestão de Saúde
Birigui Ltda. que motivou a suspensão da imunidade. Os pagamentos à empresa
ocorridos ao longo do ano de 2019 foram identificados a partir das informações
prestadas em DIRF pela própria entidade autuada. A comprovação da efetiva
prestação de serviços foi expressamente requerida por meio do TIF no 04(fls. 144
a 147).
Pelas razões acima, entendo que restaram demonstradas nos autos os fatos que
ensejaram a suspensão do direito à imunidade das contribuições de seguridade
Social, por ausência de comprovação do cumprimento da exigência contida no
inciso II do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009.
Registre-se, a título de remate, que a multa de ofício qualificada já foi reduzida ao
percentual de 100%, no julgamento de primeiro grau.

Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721480/2023-02
8

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto as matérias
violação ao princípio da legalidade, ampla defesa, contraditório e devido processo legal, nulidade
e falta de motivação do auto de infração, preenchimento dos requisitos legais para desfrutar a
isenção legal, sob a ótica do STJ e do STF, bem como as vinculadas a questões de
inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson

Fl. 2420
DF CARF MF
Original